Tribunal: TJPA
Processo: 0804560-95.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804560-95.2023.8.14.0028

APELANTE: PEDRO DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO NO CAIXA ELETRÔNICO. PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais relacionados a descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, decorrentes de contratação em caixa eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Corroborando tal entendimento, aponto que a 2ª Turma de Direito Privado em 12/06/2024, analisando outro contrato firmado entre as partes, fixou entendimento pela regularidade da contratação ante o fato da parte autora ter acesso ao valor disponibilizado e dele se utilizou, e a Instituição Financeira ter apresentado documento que exibe o número do terminal, data e hora que foi realizado o empréstimo, tendo este sido confirmada com biometria e senha. Como bem salientado pelo Juízo de origem, após a ocorrência da suposta fraude a parte seguiu usando a conta corrente, não se teve notícias dos autos de encerramento ou cancelamento do cartão magnético.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A regularidade da contratação foi demonstrada. Entendimento de que nos casos de contratação em terminais de autoatendimento não existem contratos físicos assinados pelas partes. Nessas hipóteses, a contratação é realizada com a utilização de senha, biometria e cartão do cliente, sendo certo que a senha é pessoal e intransferível, e substitui a assinatura do titular. É dever do correntista cuidar da guarda de seu cartão magnético e do sigilo de sua senha pessoal, sendo-lhe defeso ceder o cartão a quem quer que seja, ou fornecer sua senha a terceiros. Caso contrário, responderá pelos riscos decorrentes de sua conduta.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por PEDRO DA COSTA, em face de sentença proferida pelo juízo de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0807667-21.2021.814.0028), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CP.

Condeno a parte autora, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC, considerando que foi deferido o benefício da justiça gratuita nos autos.

Advirto que, mostrando-se possível a execução das obrigações decorrentes da sucumbência, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da Lei Estadual nº 8.328/2015).”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira devidamente comprovou a realização do negócio entre as partes.

Explico.

Como bem aponta o Juízo Singular na sentença
“o extrato bancário de ID 96476977, pág. 5, juntado pela parte requerida a demonstra a transferência do valor de R$ 7.412,65 (sete mil quatrocentos e doze reais e sessenta e dois centavos) para a conta da parte autora no dia 26/06/2020 e o posterior uso do montante para a realização de aplicação no mesmo dia. A parte autora, além de não ter apresentado tal extrato com a petição inicial, em momento algum nos autos menciona o recebimento da quantia. Saliente-se que, em se tratando de contrato de refinanciamento, uma parte do valor é utilizada para quitar o contrato anterior, sendo repassado ao contratante apenas o saldo de crédito remanescente dessa operação, e não o valor total do novo contrato. Ainda, do documento de ID 89988393 é possível visualizar a contumácia da parte autora na contratação de empréstimos com o BANCO BRADESCO S/A nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022.

Vale destacar que a parte autora não apresentou impugnação específica, tampouco qualquer argumento ou documento capaz de infirmar o conteúdo da documentação apresentada pela parte requerida, limitando-se, desde a inicial, a alegar, de forma genérica e lacônica, o desconhecimento do contrato de empréstimo. Ressalte-se que não há nos autos notícia de extravio e/ou cancelamento do cartão, tendo em vista que movimentação da conta bancária da parte autora continuou ocorrendo normalmente.

Deste modo, considerando a documentação apresentada pela parte requerida, a disponibilização do valor em favor da parte autora, o fato de que a impugnação do contrato apenas se deu anos após a obtenção do proveito econômico, a presença dos elementos do art. 104 do CC e a inexistência de vícios de vontade, entendo por inviável o acolhimento da pretensão inicial para o reconhecimento da inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, dos débitos referentes ao contrato. Não se desconhece a vulnerabilidade agravada da parte autora, por se tratar de consumidor(a) e pessoa idosa. Porém, tais fatos, por si só, não retiram a sua capacidade de contratar, nem fazem presumir que houve má-fé pela instituição financeira para a celebração do negócio jurídico, nos termos do art. 39, IV, do CDC.”

Corroborando tal entendimento, aponto que a 2ª Turma de Direito Privado em 12/06/2024, analisando outro contrato firmado entre as partes, em apelo nº 0804563-50.2023.814.0028
[1]
, sob a relatoria do Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, fixou entendimento pela regularidade da contratação ante o fato da parte autora ter acesso ao valor disponibilizado e dele se utilizou, e a Instituição Financeira ter apresentado documento que exibe o número do terminal, data e hora que foi realizado o empréstimo, tendo este sido confirmada com biometria e senha. Como bem salientado pelo Juízo de origem, após a ocorrência da suposta fraude a parte seguiu usando a conta corrente, não se teve notícias dos autos de encerramento ou cancelamento do cartão magnético.

Importa ainda ressaltar que o presente feito questiona inclusive contratação anterior à analisada naquele feito (07/2020), consequentemente, coerente manter entendimento de que nos casos de contratação em terminais de autoatendimento não existem contratos físicos assinados pelas partes. Nessas hipóteses, a contratação é realizada com a utilização de senha, biometria e cartão do cliente, sendo certo que a senha é pessoal e intransferível, e substitui a assinatura do titular. É dever do correntista cuidar da guarda de seu cartão magnético e do sigilo de sua senha pessoal, sendo-lhe defeso ceder o cartão a quem quer que seja, ou fornecer sua senha a terceiros. Caso contrário, responderá pelos riscos decorrentes de sua conduta.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA, DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO NO CAIXA ELETRÔNICO. PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Deve-se reconhecer a validade da contratação quando demonstrado, pela instituição financeira, que o contrato de empréstimo consignado foi firmado pelo requerente no caixa eletrônico por meio de cartão magnético e mediante uso de senha pessoal e intransferível, bem como que o valor do contrato foi disponibilizado na conta corrente da parte autora.

2. Recurso conhecido e Não Provido.

Belém, 08/10/2024